Tribunal: TJPA
Processo: 0012723-82.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.I ? Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.II ? O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.III ? O acórdão embargado é claro no enfrentamento da matéria atinente à tempestividade da apelação e dos juros de mora aplicáveis na espécie.IV ? Alegações que, na verdade, traduzem-se em inconformismo, o qual deve ser veiculado através dos meios processuais adequados.V ? Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0012723-82.2006.814.0301
EMBARGANTE: Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
EMBARGADO: v. Acórdão nº 136.606 (fls. 484/505)
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DESPROVIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO.
I - Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
II - O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.
III - O acórdão embargado é claro no enfrentamento da matéria atinente à tempestividade da apelação e dos juros de mora aplicáveis na espécie.
IV - Alegações que, na verdade, traduzem-se em inconformismo, o qual deve ser veiculado através dos meios processuais adequados.
V - Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e desprover o recurso de Embargos de Declaração pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.º 0012723-82.2006.814.0301
EMBARGANTE: Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
EMBARGADO: v. Acórdão nº 136.606 (fls. 484/505)
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO.
A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
em face do v. Acórdão nº 136.606 (fls. 484/505), da relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, que que conheceu e deu provimento aos recursos interpostos por ESPÓLIO DE CESAR CHARONE e CESAR CHARONE FILHO, para anular a sentença proferida em sede de embargos, devendo os autos retornarem ao juízo de piso, a fim de que sejam efetuados, pelo contador do juízo, os cálculos de liquidação de sentença, nos termos determinados no Acórdão n. 34.956, de 15.10.1998, com os juros bancários devendo ser calculados de acordo com a cláusula terceira do contrato, cujos percentuais foram devidamente apontados no acórdão mencionado, em respeito a coisa julgada material, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (fls.484/505).

O Acórdão ora embargado apresenta a seguinte ementa:
¿(...)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA SENTENÇA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCIDOS E NÃO PAGOS. ANTE A SIMILARIDADE DAS MATÉRIAS TRATADAS NOS RECURSOS APRESENTADOS POR ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE E CÉSAR CHARONE FILHO, OS MESMOS SERÃO ANALISADOS CONJUNTAMENTE. PRELIMINARES APRESENTADAS EM CONTRARRAZÕES POR Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA. INÉPCIA DA APELAÇÃO; PRECLUSÃO; E INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. O C. STJ CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE, EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, HIPÓTESE DOS AUTOS, É VEDADA A REDISCUSSÃO DE QUESTÃO ANTERIORMENTE JULGADA DE FORMA DEFINITIVA, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA, MOTIVO PELO QUAL DEVE O PROCESSO EXECUTIVO SE DESENVOLVER NOS ESTRITOS LIMITES DO DECISUM EXEQUENDO. NO PRESENTE CASO, O JUÍZO DE PISO ADOTOU AS TAXAS DE JUROS DO COPOM/BACEN NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, QUANDO O PERCENTUAL DAS REFERIDAS TAXAS JÁ HAVIAM SIDO DELIMITADAS NO ACÓRDÃO N. 34.956, DE 15 DE OUTUBRO DE 1998.
ADEMAIS, QUANTO A APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO COPOM/BACEN, ESTES ÍNDICES NEM SEQUER EXISTIAM QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DO RECURSO PROTOCOLIZADO POR Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA. PREJUDICADO EM FACE DO PROVIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR CÉSAR CHARONE FILHO E ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE. RECURSOS DOS EMBARGADOS CONHECIDOS E PROVIDOS, PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, A FIM DE QUE SEJAM EFETUADOS OS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NOS TERMOS DETERMINADOS NO ACÓRDÃO N. 34.956, DE 15.10.1998, COM OS JUROS BANCÁRIOS DEVENDO SER CALCULADOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, CUJOS PERCENTUAIS FORAM DEVIDAMENTE APONTADOS NO ACÓRDÃO MENCIONADO, EM RESPEITO A COISA JULGADA MATERIAL.

Em suas razões recursais (fls. 508/517), o Embargante sustenta inicialmente a existência de erro material, referente à tempestividade do recurso de Apelação interposto por CÉSAR CHARONE FILHO.

Neste ponto, aduz o embargante a intempestividade da mencionada apelação, eis que a certidão de fls. 328-verso equivocadamente registrou a publicação da decisão de fls. 328 como sendo 27.07.2009, porém na realidade a publicação teria ocorrido efetivamente em 28.07.2009, de modo que teria transcorrido 15 (quinze) dias após a abertura do prazo para a interposição da apelação (fls. 296, publicada em 13.07.2009), até a suspensão determinada pelo juízo (fls. 328, publicada no dia 28.07.2009), motivo pelo qual a mencionada apelação seria intempestiva.

Aponta, ainda, o embargante a presença de obscuridade, no tocante a iliquidez do Título Judicial, com a ausência de elementos para a atualização da conta, bem como uma omissão do acórdão embargado, quando não definiu a taxa aplicável, não estando esta questão decidida pelo Acórdão n. 34.956, que também não se sujeita aos efeitos da coisa julgada.

Aduz que apenas estariam inseridos nos limites da coisa julgada, os juros referentes ao período de julho de 1994 até junho de 1995, que representam a taxa relativamente a 9 (nove) meses, inexistindo estipulação de taxa, a partir de julho de 1995, sendo este o ponto omisso no decisum.

Assim, requer que os presentes embargos sejam conhecidos para integrar os pontos obscuros e omissos da decisão, quais sejam, a ausência de estipulação de taxa a partir de julho de 1995, considerando que a tabela de fls. 96 apresenta apenas as taxas relativamente ao período de nove meses, compreendido entre outubro de 1994, até junho de 1995.

E que, dada a ausência de estipulação de taxa, bem como a extinção do Banco utilizado como referência, determine a aplicação da taxa legal de 6% ao ano, a partir de junho de 1995, na forma do art. 1.062 e 1.063 do Código Civil de 1996, passando a incidir a taxa SELIC, a partir da entrada em vigor do atual Código Civil, em 11 de janeiro de 2003, excluindo-se a incidência cumulativa de correção monetária, sob pena de bis in idem, na forma do art. 406 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (fls. 526/528), o embargado ESPÓLIO DE CESAR CHARONE aduziu que a decisão que estabeleceu o valor embargado foi munida de juros moratórios, o que é perfeitamente possível, uma vez que estava estipulado em contrato, previsão de aplicação dos referidos juros, aceito pelas partes contratantes, não havendo nenhum fato superveniente capaz de motivar tal alteração, não havendo que se falar em afastamento dos juros.

Ressalta que o fato de alegar-se que o Banco Bamerindus não mais existe e que foi liquidado, não há o que se alterar, visto que este foi sucedido pelo HSBC, que adquiriu todos os ativos e estando em pleno funcionamento.

Por derradeiro, sustenta que uma vez celebrado o contrato, o vínculo formado entre as partes tem forma de lei e só pode ser rompido pela superveniência de algum fato legal que a torne ilegítimo, o que não ocorreu durante a vigência e execução do mesmo.

CÉSAR CHARONE FILHO apresentou contrarrazões (fls. 529/535), requerendo seja negado provimento ao recurso de embargos de declaração propostos, ante a ausência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, devendo este Relator aplicar a regra dos arts. 18 e 601 do CPC.

Os presentes embargos de declaração foram originalmente julgados pela 5ª Câmara Cível Isolada deste Eg. TJPA através do Acórdão 137.602 (fls. 536/542), da relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro, cuja ementa segue transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. EMBARGOS REJEITADOS, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

Em face do v. Acórdão 127.602, a ora embargante Y. YAMADA S/A COM. E IND. Interpôs o Recurso Especial de fl. 558/578, o qual inicialmente teve seu seguimento negado pela decisão monocrática de fls. 610/611.

Contra a decisão monocrática que negou seguimento ao mencionado Recurso Especial, o ora embargante interpôs Agravo (fls. 614/625) ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi provido para determinar o retorno dos autos à este TJPA a fim de enfrentar as alegações formuladas em sede de embargos de declaração ora em julgamento, quanto à tempestividade da apelação interposta por
CÉSAR CHARONE FILHO e quanto à fixação da taxa de juros moratórios.

Coube-me a relatoria do presente feito em razão de exclusão da prevenção do relator original, nos termos do art. 104, IV, alínea ¿b¿ do RITJPA.

É o relatório.
VOTO
A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Prima facie, constata-se que os embargantes, através dos aclaratórios, buscam rediscutir a matéria decidida por via indireta.

Com efeito, os argumentos recursais expostos pelo embargante foram devidamente enfrentados pela monocrática embargada, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta relatora.

Na linha desse entendimento, cito, a seguir, o julgado do STJ, em que figura como relator o Ministro José de Castro Meira, cuja ementa é a seguinte:
¿PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é somente a interna ao acórdão, verificada entre os fundamentos que o alicerçam e a conclusão. A contradição entre o julgado e a irresignação da parte com o resultado do julgamento, não satisfaz a exigência do art. 535 do CPC. 2. Embargos de declaração rejeitados¿ (STJ - Edcl-REsp 888.495 - proc. 2006/02048541 - SP - Segunda Turma - Rel. Min. José de Castro Meira - Julg. 20/09/2007 - DJU 04/10/2007 - pg. 219)

Portanto, a monocrática embargada não contém quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, já que efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, o que enseja a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria.

No sentido do explanado acima, firme é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, ¿verbis¿:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO E PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. CLARA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAXATIVAMENTE PREVISTAS NO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9099/95. 1. Embargos não acolhidos face da clara pretensão de rediscussão de mérito e prequestionamento de dispositivos legais não citados no acórdão. 2. Não há necessidade do julgador manifestar-se sobre todos os pontos invocados pelas partes, bastando apenas que a decisão esteja devidamente fundamentada. 3. No caso, houve o enfrentamento de todas as questões de mérito relevantes para o julgamento, inclusive, apreciação expressa acerca do artigo constitucional invocadonos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de DeclaraçãoNº 71006189971, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU DÚVIDA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSENTES HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9099/95. Os Embargos Declaratórios se prestam a integrar a decisão quando houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. Não se afigura a presente via recursal meio hábil para rediscussão de matéria já decidida na sentença e no acórdão, sendo incabível, outrossim, sua interposição para o fim exclusivo de reapreciação de mérito. Prequestionamento que não impõe ao Julgador os enfrentamentos pontuais e na integralidade fundamentos expostos. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71006189880, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 29/07/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
II) Impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos.
(TJPR - 1189575501 - Relator: Rubens Oliveira Fontoura - 1ª Câmara Cível - Julgado: 24/06/2014, Publicado: 09/07/2014)

O Acórdão embargado, da relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro é claro ao tratar das questões referentes à tempestividade da Apelação interposta por CESAR CHARONE FILHO e quanto à taxa de juros moratórios aplicáveis à espécie.

Com efeito, inicialmente, quanto à questão da tempestividade da apelação interposta por CESAR CHARONE FILHO, o acórdão embargado fez ampla retrospectiva processual para, ao final, concluir pela tempestividade do mencionado recurso.

Neste sentido, cumpre transcrever tal retrospectiva:
¿(...) Destaco que a decisão dos Embargos foi publicada no Diário de Justiça do dia 24.08.2006. Ocorre que após a sentença dos Embargos, a empresa Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA ingressou com um AGRAVO DE INSTRUMENTO (fls. 71/81), bem como foi apresentado EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EFEITO MODIFICATIVO (fls. 119/132) por CÉSAR CHARONE e CÉSAR CHARONE FILHO.
Após a manifestação da empresa Y. YAMADA nos embargos de declaração (fls. 234/241), houve a prolação da sentença dos embargos em 14 de julho de 2008. E neste mesmo dia, a empresa embargante ingressou com petição aduzindo o falecimento de um dos embargados, a saber, CÉSAR CHARONE, requerendo, portanto, que fosse ouvida a parte contrária para tomar as medidas legais cabíveis (fls. 245/246).
Às fls. 277 o juízo a quo suspendeu o feito até que o de cujus estivesse regularmente representado nos autos.
Após a regularização, o Juiz do feito, Dr. Amilcar Guimarães, declarou aberta a contagem do prazo de apelação (fls. 256), com a publicação do referido despacho ocorrido em 13.07.2009.
No dia 15.07.2009 a recorrente Y. YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA ingressou com o recurso de apelação (fls. 297/308).
Entretanto, no dia 22.07.2009 o juízo monocrático suspendeu novamente o prazo da apelação (fls. 328), sendo o referido despacho publicado no dia 27.07.2009 (fls. 328 verso).
Em uma simples contagem, constata-se que após a abertura do prazo para apresentação da apelação, até a suspensão determinada pelo juízo, passaram-se 14 (quatorze) dias, e não os 15 (quinze) dias apontados pelo recorrido, uma vez que, como visto no parágrafo anterior, o despacho que suspendeu o prazo para apresentação de apelação foi publicado em 27.07.2009, e não no dia 28.07.2009.
Somente no dia 03.11.2009 (fls. 336), o juízo de piso reabriu os prazos que estavam suspensos, tendo o ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE apresentado apelação cível em 15.12.2009 (fls. 338/343). Já CÉSAR CHARONE FILHO apresentou apelação em 18.12.2009, conforme fls. 346/373.
Aplicando-se o art. 191 do CPC, o prazo para a apresentação da apelação passaria para 30 (trinta) dias, e realizando a contagem a partir do dia 03.11.2009, como aponta o recorrido, a apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE CÉSAR CHARONE ocorreu no 27ª (vigésimo sétimo dia do prazo recursal). Já a apelação cível protocolizada por CÉSAR CHARONE FILHO ocorreu no 30º (trigésimo dia do prazo recursal), motivo pelo qual ambas foram protocoladas tempestivamente.
ASSIM, REJEITO a preliminar de intempestividade apontada pelo recorrido (...)¿

Assim, apesar da determinação do Superior Tribunal de Justiça para que este Eg. TJPA enfrente a alegação em questão, é possível verificar que a matéria foi amplamente enfrentada no acórdão ora embargado.

Todavia, para extirpar qualquer sombra de dúvidas, ressalto que a alegação do embargante de intempestividade da apelação interposta por CESAR CHARONE FILHO fundamenta-se em ter ocorrido o transcurso do prazo legal de 15 dias para interposição da apelação, desde o despacho que declarou reaberto o prazo, após a regularização processual.

Todavia, conforme apontando pelo acórdão embargado, tal circunstância não se verifica, na medida em que à fl. 328, o Juízo de primeiro grau suspendeu o prazo para interposição de apelação (publicado em 27/07/2009) e declarou tal prazo reaberto em despacho proferido em audiência, do qual as partes já saíram intimadas de fls. 336 datado de 03/11/2009, tendo ocorrido interposição de apelação de CESAR CHAONE FILHO em 18/12/2009.

Desta forma, a apelação foi interposta dentro do prazo legal de 30 dias, eis que à época vigente o art. 191 do CPC/1973, o qual previa o seguinte:
Art. 191. Quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores, ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.

Assim, havendo litisconsorte com diferentes procuradores, o prazo passou a ser contados em dobro, conforme entendimento Jurisprudencial pacífico:
¿1. Para a contagem dobrada do prazo de contestação, basta que as rés estejam representadas por diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, e não seja hipótese de processo em autos eletrônicos, conforme disposto no art. 229 do CPC.
2. Apresentada a contestação durante a vigência do prazo em dobro, deve ela ser considerada tempestiva, ainda que os advogados das rés não tenham requerido tal prerrogativa no decurso do prazo simples.¿ (Acórdão 1070458, unânime, Relatora: ANA CANTARINO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2018)
"O art. 229, caput, do CPC/2015 visa resguardar o direito de defesa das partes, quando dificultado o acesso aos autos em razão da pluralidade de patronos, autorizando a prerrogativa da dobra do prazo para a prática de determinados atos processuais." (Acórdão 1023894, unânime, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 1º/6/2017)

Desta forma, não há omissão, contradição ou obscuridade quanto à tempestividade da apelação interposta por CESAR CHARONE FILHO.

Outrossim, cumpre analisar a questão atinente aos juros de mora incidentes na espécie.

Sustenta o embargante que o acórdão impugnado é omisso quanto aos juros de mora aplicáveis à espécie, na medida em que teria anulado a sentença proferida no 1º Grau de Jurisdição em sede de Embargos à Execução e determinado o retorno dos autos à origem, para que fossem efetuados novos cálculos, sem fixar a taxa de juros moratórios aplicável.

Novamente, devo ressaltar que não merece prosperar a alegação do embargante.

Com efeito, o Acórdão embargado deixou claro que o percentual dos juros moratórios deve ser o utilizado na petição inicial da ação na origem , que foram delimitados na petição inaugural, conforme tabela de juros apresentada pelo Banco BAMERINDUS às fls. 95

Ademais, a sentença objeto do cumprimento de sentença foi proferida em 28 de setembro de 1995, condenando a suplicada (Y. Yamada) ao pagamento dos aluguéis do imóvel a partir de 11/10/1994, no valor mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais
), juros, multa e correção monetária nos termos da Cláusula 3º do Contrato
, cujo total deverá ser apurado pelo Contador, além de custas processuais e honorários advocatícios (fls. 160).

Por sua vez, a mencionada cláusula 3ª do Contrato não mencionou o percentual dos juros de mora, todavia no curso da ação de cobrança, foi interposto Agravo de instrumento, cujo objeto era justamente o percentual de juros de mora aplicáveis, julgado através do Acórdão n.º 34.956, o qual atestou a legalidade dos juros utilizados pelos autores na petição inicial.

Assim, o acórdão ora embargado deixou claro que o percentual dos juros de mora deve ser o utilizado pelos autores na petição, conforme planilha de fls. 95, eis que tal matéria foi confirmada no Acórdão n.º 34.956 que julgou Agravo de instrumento e na sentença da ação de cobrança.

Desta forma, também não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição quanto ao percentual dos juros aplicáveis

Conclui-se que a pretensão do ora embargante, na verdade, traduz-se em inconformismo, o qual deve ser veiculado através dos meios processuais adequados e não através dos presentes aclaratórios.

Ante o exposto, ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade na monocrática embargada, voto pelo DESPROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora